Tribunal: TJDFT
Processo: 0774992-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVADA A AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA ADMINISTRATIVAMENTE E NEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de ilegalidade.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em fevereiro de 2023 se viu envolvida em episódio de fiscalização de trânsito no qual foi autuada com base no art. 165-A do CTB, em face da recusa a se submeter ao teste do bafômetro. Destacou que não se furtou a buscar esclarecimentos a respeito da razão da fiscalização e da autuação. Pontuou que não houve esclarecimento por parte do agente público, tendo havido comprometimento do seu direito de defesa. Salientou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da infração, para que a notificação lhe fosse enviada, não foi obedecido, impondo a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61373717). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61373725).
4. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de inexistência de dupla notificação e nulidade do auto de infração.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, conforme determina o CTB e a Súmula 312 do STJ. Observou que para que a penalidade seja executada, deve-se observar o contraditório e a ampla defesa, que restaram prejudicados neste caso concreto. Ressaltou que não há prova nos autos de que foi realizada notificação por AR ou meio tecnológico hábil. Ponderou que a mera alegação de adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE não confere ao DETRAN/DF a prerrogativa de se furtar de comprovar que realizou a notificação de infração. Pontuou que o aparelho utilizado para aferição do teor alcoólico não tinha aprovação do INMETRO. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, no seu duplo efeito, e o seu provimento para reformar a r. sentença em todos os seus termos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, já que é patente o descumprimento das normas do CTB. Efeito suspensivo negado.
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
9. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que a recorrente foi regularmente autuada pela infração ao art. 165-A do CTB, na forma estabelecida pelo art. 277 do referido Código. Ademais, a autora foi duplamente notificada acerca da autuação, de maneira pessoal quando da fiscalização, e por meio do sistema SNE, quando foi cientificada acerca da penalidade e do prazo para apresentação de defesa prévia.
10. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.
11. A seu turno, a alegação de ocorrência de "supressão do seu direito de defesa prévia" não se sustenta, uma vez que o documento de ID 61373657 (p. 14) informa que a autora interpôs defesa prévia relativa ao auto de infração tratado nos autos (SA 03270940), cujo pleito restou indeferido administrativamente. Assim, não há o que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.